Tribunal: TJMT
Processo: 0004444-34.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004444-34.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), VANIA SANCHES - CPF: 857.949.021-91 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - CPF: 570.140.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO DEFEITUOSO. DANO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada sob a alegação de que adquiriu caminhão da empresa ré, com o objetivo de prestar serviços para frigorífico, mas, apesar da quitação integral, a requerida não realizou a transferência da titularidade do veículo, inviabilizando o contrato de prestação de serviços e acarretando prejuízos materiais, morais e perda de receita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem analisadas são: (i) se há nulidade da sentença por omissão quanto à valoração da prova testemunhal; (ii) se houve inadimplemento contratual por parte da requerida ao deixar de transferir o veículo e ao entregar outro com defeitos; (iii) se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis; (iv) se é cabível indenização por lucros cessantes e a sua apuração em sede de liquidação; (v) se o valor fixado a título de danos materiais deve ser reduzido ao montante comprovado documentalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por omissão, pois a sentença apreciou de forma fundamentada o conjunto probatório, inclusive depoimentos colhidos, sendo desnecessária menção expressa a todos os elementos da prova.
4. Restou configurado o inadimplemento da empresa Requerida, que, mesmo após a quitação integral do preço, não realizou a transferência da titularidade do caminhão e entregou veículo substituto com defeitos, em desrespeito à boa-fé objetiva e aos deveres de cooperação e lealdade.
5. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se desonerando pelo fato de ter oferecido caminhão substituto em condições precárias.
6. A documentação comprova gastos efetivos da autora com reparos nos dois veículos, no valor total de R$ 28.239,52, havendo excesso na fixação dos danos materiais em R$ 66.239,52, que deve ser corrigido.

7. Os lucros cessantes estão adequadamente reconhecidos, devendo o valor ser apurado em liquidação por artigos, considerando os contratos apresentados e a perda da oportunidade de exercer atividade lucrativa.

8. O dano moral também está configurado, pois o inadimplemento gerou abalo à esfera pessoal da autora, frustrando expectativa legítima e afetando sua subsistência, sendo razoável a fixação em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de menção expressa a depoimentos específicos não configura nulidade da sentença, desde que fundamentada a decisão. 2. A omissão na transferência de titularidade de bem móvel registrado, mesmo após a quitação integral, caracteriza inadimplemento contratual indenizável. 3. É devida a indenização por lucros cessantes quando demonstrada a perda de oportunidade de obtenção de renda, cabendo sua apuração em liquidação por artigos. 4. Dano moral é configurado quando o inadimplemento compromete a dignidade e subsistência da parte contratante. 5. A indenização por danos materiais deve corresponder ao valor efetivamente comprovado nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 422; CDC, arts. 2º, 3º, 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.037.131/SP, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJ-SP, ApCiv 10146419620198260361, j. 29/07/2022; TJ-MS, ApCiv 0015645-23.2021.8.12.0001, j. 07/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTOS EIRELI – ME
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou procedente o pedido contido nos autos da
A
ção de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
,

movida por
VÂNIA SANCHES
.

Em suas razões recursais, a Apelante arguiu
preliminar

de nulidade da sentença
, por
omissão
na análise da prova testemunhal, especialmente do depoimento da testemunha
Adriele.

No
mérito
, sustenta a inexistência de responsabilidade civil, ante a
suposta aceitação tácita
do veículo substituído pela Apelante e a
ausência de cláusula contratual
que previsse transferência imediata de titularidade. Ainda, a
ausência de provas
quanto aos lucros cessantes e danos morais ou,
subsidiariamente
, a sua redução.
(ID. 309280397)

Em c
ontrarrazões
, a apelada pugna pela
manutenção integral da sentença
sob o argumento de que os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar o inadimplemento contratual e os danos daí decorrentes. (ID. 309280850)

Preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Inicialmente, a Apelante alega nulidade parcial da sentença por omissão, argumentando que o juízo de primeiro grau deixou de analisar prova testemunhal relevante, em especial o depoimento da testemunha
Adriele,
funcionária da empresa Apelante.

A preliminar não merece acolhimento. Ao contrário do que sustenta a Apelante, a sentença recorrida analisou o conjunto probatório de forma global, incluindo os depoimentos colhidos em audiência. O fato de o magistrado não ter mencionado expressamente cada detalhe do depoimento da testemunha
Adriele
não configura omissão capaz de invalidar a sentença, especialmente quando a valoração da prova é prerrogativa do julgador, que deve formar o seu convencimento de maneira motivada.

Como bem se sabe, o juiz não está obrigado a rebater,
um
a
um
, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade". III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 1.037.131/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017.) Destaquei

Ademais, a Apelante teve a oportunidade de opor embargos de declaração para
sanar eventual omissão
, o que de fato fez, tendo o juízo
a quo

rejeitado
os embargos por entender que
não havia omissão a ser suprida
. Tal decisão, por si só, demonstra que o magistrado
considerou suficientes os fundamentos já expostos na sentença
.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade parcial da sentença.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
A
ção de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
,

movida por
VÂNIA SANCHES
,

em face da
CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTOS EIRELI – ME,
sob o fundamento de que adquiriu da empresa Requerida um caminhão modelo
Scania/R124, cor vermelha
, pelo valor de R$ 150.000,00, com o objetivo de utilizá-lo na execução de contrato de transporte firmado com o
Frigorífico Redentor S/A
. Alega que, mesmo após o pagamento integral, a empresa não providenciou a transferência do veículo, impedindo a sua regularização e, por consequência, provocando a rescisão do referido contrato.

Diante disso, a empresa Requerida propôs a substituição do caminhão por outro veículo, que, conforme alegado, apresentava defeitos mecânicos e não se encontrava em plenas condições de uso. Assim, propôs a demanda, visando a indenização por danos morais e materiais, além de lucros cessantes.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) A controvérsia em exame deve ser resolvida sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, dado que se está diante de típica relação de consumo, caracterizada pela presença de uma fornecedora de bens móveis (a empresa ré) e uma destinatária final do produto (a autora), nos moldes dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A prova dos autos, composta por farta documentação e por depoimentos colhidos em audiência, permite concluir, com segurança jurídica, que houve efetivo inadimplemento contratual por parte da ré, consubstanciado na omissão quanto à obrigação de promover a transferência da titularidade do caminhão para o nome da autora, mesmo após a quitação integral do preço.

Tal inadimplemento não é de ordem meramente formal. Ao revés, produziu efeitos concretos e danosos, pois impediu a autora de executar contrato celebrado com o Frigorífico Redentor S/A, cujo cumprimento estava condicionado à titularidade formal do bem, nos termos que restaram claramente demonstrados nos autos, notadamente por meio dos documentos de ID 58317492 e do depoimento do informante João Josney Bilsk (ID 172028488).

Acrescente-se que a tentativa de mitigar os efeitos do inadimplemento mediante a entrega de outro caminhão supostamente de valor superior não teve respaldo na realidade probatória.

Ao contrário, restou evidenciado que o veículo substituto encontrava-se em estado deficiente de conservação, exigindo diversos reparos que foram custeados pela autora, consoante comprovantes juntados aos autos (IDs 58317494 e 58317497).

A conduta da ré violou, portanto, deveres anexos de boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), e frustrou a legítima expectativa da autora quanto ao cumprimento do objeto contratual, o que atrai, nos termos dos artigos 186, 389, 395, 402 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar os danos comprovadamente sofridos.

DO DANO MATERIAL

No que se refere aos danos materiais, restou inequívoca a comprovação do prejuízo patrimonial efetivamente suportado pela parte autora, consubstanciado nos gastos realizados para reparo e manutenção do caminhão substituído, o qual, conforme demonstrado documentalmente, apresentava vícios relevantes que comprometiam sua utilização regular.

Os comprovantes de despesas juntados aos autos notadamente as notas fiscais e recibos encartados evidenciam de modo claro e objetivo a realização de desembolsos no importe total de R$ 66.239,52 (sessenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), valor que deve ser restituído pela parte ré, a título de recomposição do patrimônio lesado da demandante.

Cuida-se, pois, de dano emergente decorrente de ato omissivo imputável à ré, que entregou bem defeituoso em substituição ao veículo originariamente adquirido, frustrando os legítimos propósitos da avença.

Enquadrando-se no conceito de prejuízo concreto, atual e mensurável nos moldes dos artigos 402 e 403 do Código Civil, a reparação impõe-se como corolário lógico do princípio da restitutio in integrum.

DOS LUCROS CESSANTES

A autora demonstrou, com razoável grau de verossimilhança, que deixou de auferir renda mensal no valor de R$ 48.000,00, durante o prazo estimado de três anos, em razão direta da rescisão do contrato com o frigorífico.

Tal alegação foi sustentada por depoimentos e documentos.

Contudo, ante a complexidade dos elementos envolvidos inclusive a necessidade de comprovação do vínculo contratual, da efetiva perda de faturamento e da ausência de causas concorrentes, determina-se a apuração do montante indenizatório em sede de liquidação por artigos, nos moldes do art. 509, II, do CPC.

DANOS MORAIS

A configuração do dano moral no presente caso decorre de forma inequívoca da conduta ilícita perpetrada pela requerida, que, ao descumprir a obrigação legal e contratual, a ausência de pagamento, associada à conduta desrespeitosa e ao impacto direto na subsistência do autor e de sua família, justifica a indenização por danos morais

A situação enfrentada pela autora, longe de representar simples aborrecimento, revela um claro comprometimento de sua esfera extrapatrimonial, consubstanciado na frustração da legítima expectativa de receber o bem nas condições contratadas, na omissão reiterada da ré frente aos pedidos de solução, e nas interrupções indevidas em sua rotina, provocadas por insistentes ligações automatizadas e comunicações inócuas, sem qualquer efetiva resolução.

Ademais, a indenização por dano moral possui função compensatória, punitiva e pedagógica, devendo ser fixada com moderação, mas suficiente para desestimular a reiteração da conduta lesiva por parte da fornecedora e ressarcir de maneira justa o abalo sofrido pela parte autora.

Diante da falha na prestação do serviço e dos transtornos causados ao autor, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Esse valor é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Assim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos feitos nesta ação para
CONDENAR
a ré a proceder à reparação:

DOS DANOS MATERIAIS
à autora, no montante de R$ 66.239,52 (sessenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

DANOS MORAIS
no montante que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, cuja apuração do quantum deverá ser realizada por meio de liquidação por artigos, a ser promovida pela parte autora, nos termos do art. 509, II, do CPC.

Para fins de cumprimento da sentença quanto aos danos morais o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual. Os danos materiais deverão ser corrigidos com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde os desembolsos, considerando tratar-se de relação contratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.(...)”.
(ID. 309280389)

Pois bem.

No mérito, a controvérsia reside em determinar se houve inadimplemento contratual por parte da empresa Apelante, capaz de gerar o dever de indenizar os danos materiais, morais e lucros cessantes reconhecidos na sentença.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do
art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que a Apelante é fornecedora de bens móveis (veículos) e a Apelada é destinatária final do produto.

Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no
art. 14 do mesmo diploma legal
, que prevê:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

I.

A apelante sustenta que o contrato firmado entre as partes
não previa a obrigação imediata de transferência de propriedade do veículo
. Contudo, tal
argumento não prospera
.

Ainda que
não houvesse previsão expressa no contrato
, a transferência de titularidade do veículo
constitui obrigação inerente ao negócio jurídico de compra e venda de bem móvel registrável
, decorrente da
boa-fé objetiva
e do
dever anexo de cooperação
, previstos nos
art. 113 e 422, ambos do Código Civil.

No caso em análise, restou demonstrado que a transferência do veículo para o nome da Apelada era
condição essencial
para a execução do contrato de prestação de serviços firmado com o
Frigorífico Redentor S/A,
circunstância que era de
conhecimento da Apelante no momento da celebração do negócio.

A documentação acostada aos autos, especialmente o contrato de compra e venda (ID. 309280358 – pág. 26/31) e o contrato de prestação de serviços com o frigorífico (ID. 309280359 – pág. 35/46), corrobora com a versão apresentada pela Apelada de que a titularidade do veículo era
requisito indispensável para a manutenção do contrato com o frigorífico.

O depoimento do informante
João,
ex-marido da Apelada, também confirma essa versão, ao afirmar que:
“na época a Vânia tinha um caminhão financiado em nome de outra pessoa e procurou a Cíntia Caminhões para pegar um caminhão quitado, porque o frigorífico exigia caminhão quitado no nome dela.”.

Ademais, conforme se depreende dos autos, a Apelada
quitou integralmente o preço
do veículo, tendo efetuado o último pagamento em
25/06/2015
, conforme comprovante juntado no ID 309280359 – pág. 24. Apesar disso, a Apelante
não promoveu a transferência do veículo
para o nome da Apelada, tendo inclusive transferido o bem para terceiro (empresa
Tigrinhos Ind. E Com. De Madeiras LTDA
).

Tal conduta configura evidente inadimplemento contratual,
violando não apenas as obrigações expressamente pactuadas
, mas também os
deveres anexos de boa-fé
,
lealdade
e
cooperação
que devem nortear as relações contratuais.

II.

A apelante argumenta, ainda, que a substituição do caminhão original por outro veículo de valor superior
foi uma solução amigável
proposta e aceita pela Apelada, o que
afastaria sua responsabilidade pelos danos alegados.

Contudo, as circunstâncias em que ocorreu essa substituição
não permitem concluir
pela
existência de novação
ou pela
extinção da responsabilidade
da Apelante.

Conforme se extrai dos autos, a substituição do veículo ocorreu apenas em
02/09/2015
, conforme contrato juntado em ID. 309280361 – pág. 77/79, ou seja,
mais de dois meses
após a quitação do preço do caminhão original (25/06/2015) e após a Apelada já ter realizado reparos no primeiro veículo, arcando com despesas no valor de R$ 18.319,43, conforme comprovantes juntados nos autos.

Além disso, o distrato com o
Frigorífico Redentor
foi formalizado em 04/09/2015 (ID. 309280359 – pág. 47/48), apenas
dois dias após a substituição do veículo
, o que demonstra que a solução proposta pela Apelante foi
tardia e ineficaz para evitar o prejuízo já consolidado
.

O depoimento do informante
João
corrobora essa versão, ao afirmar que:
“para não perderem tudo aceitaram um acordo que o Willian pediu que seria dar um caminhão branco em péssimo estado sem condições de rodagem e a condição era que a Cintia caminhão arrumassem o caminhão e colocasse em condições de uso. Passou mais um tempo e eles não arrumaram o caminhão.”.

Ainda que a testemunha
Adriele,
ex-funcionária da Apelante, tenha afirmado que o veículo substituído estava em boas condições de uso e foi aceito pela Apelada, tal versão é contrariada pelos documentos juntados em ID. 309280359 – pág. 50/84 e ID. 309280362 – pág. 01/11, que demonstram que o caminhão branco apresentava avarias e defeitos, tendo a Apelada despendido o valor de R$ 9.920,09, para realizar os reparos básicos

Nesse contexto, a aceitação do veículo substituto pela apelada
não pode ser interpretada
como
renúncia
ao direito de ser indenizada pelos
prejuízos já sofridos
, tampouco como novação da obrigação original. Trata-se, na verdade, de tentativa da Apelada de
mitigar seus prejuízos
, aceitando a única alternativa oferecida pela Apelante diante do inadimplemento já consumado.

III.

No que tange aos danos materiais, a sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 66.239,52, correspondente aos gastos realizados pela apelada para reparo e manutenção dos caminhões.

A apelante
não impugnou especificamente
os valores fixados a título de danos materiais, limitando-se a alegar
genericamente
que a apelada
não produziu prova robusta
dos prejuízos alegados.

Contudo, os documentos juntados aos autos, especialmente as
notas fiscais
e
comprovantes de pagamento
acostados nos IDs 309280358 – pág. 49/87, ID. 309280359 – pág. 01/07, 50/84 e ID. 309280362 – pág. 01/11 demonstram de
forma inequívoca os gastos realizados
pela Apelada para reparos nos veículos,
totalizando R$ 28.239,52
(R$ 18.319,43 referentes ao primeiro caminhão e R$ 9.920,09 referentes ao segundo).

Há, portanto,
uma discrepância
entre o
valor comprovado documentalmente
(R$ 28.239,52) e o valor
fixado na sentença
(R$ 66.239,52), que
merece ser corrigida
, vez que a indenização por danos materiais deve corresponder ao prejuízo financeiro
efetivamente sofrido
pela vítima. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RECIBO MÉDICO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - GASTO COMPATÍVEL COM O ACIDENTE DO APELADO - SENTENÇA MANTIDA. - Resta evidente a correlação material e temporal entre o trauma sofrido em razão do acidente e o tratamento médico realizado -
O dano material se qualifica como o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, que causa diminuição do seu patrimônio - É devido o dano material quando comprovado o acidente e o nexo de causalidade com a lesão parcial permanente e com as despesas materiais.”
(TJ-MG - AC: 10434170000088001 Monte Sião, Relator.: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022) Destaquei

Nesse ponto, o recurso
merece parcial provimento para reduzir

o valor da condenação por danos materiais
ao montante efetivamente comprovado nos autos, qual seja,
R$ 28.239,52
.

IV.

A sentença reconheceu o direito da Apelada à
indenização por lucros cessantes
, remetendo a apuração do
quantum
à liquidação por artigos, nos termos do
art. 509, II, do CPC
.

A Apelante sustenta que
não há prova
da existência, validade ou rescisão de contrato com qualquer frigorífico, tampouco do valor que a Apelada deixaria de auferir.

Contudo, ao contrário do que alega a Apelante, os autos contêm elementos suficientes para demonstrar a
existência do contrato
com o
Frigorífico Redentor S/A
e sua posterior
rescisão em razão da impossibilidade de transferência do veículo para o nome da apelada
.

O contrato de prestação de serviços com o frigorífico foi juntado aos autos (ID. 309280359 – pág. 35/46), tendo sido formalizado em
20/01/2015
. Há também comprovação de que a apelada prestava serviços para o
Frigorífico Redentor
, conforme documento datado de 19/03/2015 (ID 309280359 – pág. 33).

O distrato com o frigorífico foi formalizado em 04/09/2015 (ID 309280359 – pág. 47/48), apenas dois dias após a substituição do veículo, o que corrobora a versão da Apelada de que a
rescisão decorreu da impossibilidade de regularizar a titularidade do caminhão.

O depoimento do informante
João
também confirma essa versão, ao afirmar que:
“o motivo da rescisão do contrato com o frigorífico foi exatamente que a Vânia não conseguiu o caminhão no nome dela dentro do prazo.”.

Quanto ao valor dos lucros cessantes, o informante
João
mencionou que o contrato:
“rezava viagem, mas essa viagem dava o valor mais ou menos naquela época 40 até 50 mil reais bruto por mês”
, e que
“o contrato seria de 3 anos podendo ser prorrogado.”.

Embora o depoimento do informante
deva ser valorado com cautela
, por se tratar de pessoa com interesse no desfecho da causa, as informações por ele prestadas encontram respaldo na documentação juntada aos autos, especialmente no contrato de prestação de serviços e no distrato.

Principalmente considerando que a declaração firmada pelo
Frigorífico Redentor,
em ID. 309280359 – pág. 33, assevera que a empresa Apelada:
“vem fazendo em média três (3) viagens ao mês, perfazendo em média um total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de faturamento, e mais dois retornos carregado de papelão no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).”.

Nesse contexto, a remessa da apuração do
quantum
à
liquidação por artigos
se mostra adequada, pois, embora esteja demonstrado o direito à indenização, a quantificação exata do prejuízo demanda
produção de prova específica.

Nesse sentido:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, inexistente qualquer nulidade. 2. Evidenciada a imprudência do condutor do veículo locado e propriedade da ré que, ao efetuar conversão sem as cautelas necessárias, atinge o veículo conduzido pelo autor, resta configurado o dever de indenizar os danos causados. 3. Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos.
4. Se o autor deixou de explorar a atividade econômica em razão da impossibilidade de trafegar com o veículo, é de rigor que receba indenização pelos lucros cessantes, que deverá ser apurada em liquidação de sentença. 5. Não havendo a completa comprovação dos valores que deixaram de ser auferidos pelo autor durante o período em que ficou impedido de utilizar seu veículo, se mostra necessária a apuração dos lucros cessantes em fase de liquidação de sentença
. Recurso provido em parte para determinar a apuração do valor da indenização pelos lucros cessantes em fase de cumprimento de sentença.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10146419620198260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 29/07/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022) Destaquei

Mantenho
, portanto, a condenação ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação por artigos.

V.

A sentença fixou
indenização por danos morais
no valor de
R$ 10.000,00
, reconhecendo que a conduta da Apelante causou abalo extrapatrimonial à Apelada.

A Apelante sustenta que não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre
violação a atributos da personalidade da Apelada
, argumentando que o
mero inadimplemento contratual
não configura, por si só,
dano moral indenizável.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral. Contudo, quando o descumprimento contratual gera
consequências que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano
, atingindo a esfera íntima da pessoa, causando-lhe
angústia
,
frustração
e
abalo psicológico
, resta
configurado o dano moral indenizável.

No caso em análise, as circunstâncias do inadimplemento contratual perpetrado pela Apelante
extrapolam
o mero aborrecimento, configurando efetivo dano moral.

Conforme se depreende dos autos, a Apelada adquiriu o caminhão com a
finalidade específica
de utilizá-lo na
prestação de serviços
para o
Frigorífico Redentor S/A
, tendo quitado integralmente o preço do veículo. Contudo, a Apelante
não apenas deixou de transferir
o veículo para o nome da Apelada, como
também transferiu o bem para terceiro
,
inviabilizando por completo a regularização da titularidade.

Tal conduta gerou consequências graves para a Apelada, que
perdeu o contrato com o frigorífico
, teve que
arcar com despesas de reparos em ambos os veículos
e ainda ficou com
seu nome negativado em razão das dívidas contraídas para pagar as oficinas
, conforme relatado pelo informante
João
:
“O que era um sonho virou pesadelo. Uma oficina chegou de chamar ela em público de caloteira, humilhou ela perante pessoas. Tudo que tinha de economia foi gasto com a Cintia caminhões e nunca mais conseguiu levantar. Ainda até hoje tem resquício dessa situação, assumiu dívidas para pagar as oficinas ainda está devendo.”.

Essas circunstâncias evidenciam que o inadimplemento contratual perpetrado pela Apelante causou
efetivo abalo moral à Apelada
, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESOLUÇÃO DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA - LUCROS CESSANTES MANTIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 475 do Código Civil, "a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos." . Na hipótese, comprovado o inadimplemento contratual dos requeridos, deve ser restituída à autora, de forma imediata, o valor pago aos mesmos. O valor dos lucros cessante deve corresponder ao valor que a parte autora comprovadamente efetivamente deixou de auferir.
O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. No caso, a situação ocorrida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, restando configurado o dever de indenizar . A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, com moderação e em observância às peculiaridades do caso consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0015645-23.2021.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2024) Destaquei

Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$ 10.000,00
fixado na sentença se mostra razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais:
compensar o sofrimento da vítima

e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor
.

Mantenho
, portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00
.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTOS EIRELI – ME
, apenas para reduzir o valor da condenação por danos materiais de R$ 66.239,52 para R$ 28.239,52.

Sem majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), em razão do parcial provimento do recurso. (STJ, Tema n. 1.059).

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025